Tribunal: STF
Processo: AI 673821
Classe: AI
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-04-07
Data de publicação: 2009-04-07

Ementa:
EMENTA
Agravo regimental. Agravo de instrumento. Questão
   infraconstitucional. Ato jurídico perfeito. Código de Defesa do
   Consumidor. Reexame de provas. Impossibilidade. Precedentes.
1.
   Inadmissível em recurso extraordinário o exame de ofensa reflexa
   à Constituição Federal e a análise de legislação
   infraconstitucional e das provas dos autos.
2. Agravo a que se
   nega provimento.